Tribunal: TJDFT
Processo: 0735691-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735691-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMILTON MOREIRA PAIVA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Amilton Moreira Paiva contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 18659569 do processo n. 0721488-3.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela COOPERFORTE – Cooperativa De Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra o ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria do devedor. Em suas razões recursais (ID 5061187), o agravante sustenta ter proposto acordo para pagamento integral do débito, decorrente de contrato de empréstimo celebrado com a parte agravada, em parcelas que não afetassem sua subsistência digna e de sua família, contudo, a proposta foi rejeitada pelo exequente. Aduz que, não firmado o acordo entre as partes, o magistrado de origem deferiu a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) dos seus proventos de aposentadoria, em 21 (vinte e uma) parcelas mensais de R$5.509,28 (cinco mil quinhentos e nove reais e vinte e oito centavos), incluindo as 2 (duas) parcelas correspondentes ao 13o salário, tendo o primeiro bloqueio ocorrido nos proventos de aposentadoria referentes ao mês de março de 2023. Argumenta que, “quando efetivada a penhora, o agravante acreditava teria condições financeiras de estar adimplindo com referida prestação, sem que isso implicasse em sua subsistência digna e de sua família. Todavia, no presente momento, percebe-se que os altos valores retidos (penhorados) de sua aposentadoria estão afetando sua subsistência digna e de sua família”. Acrescenta que sua renda provém única e exclusivamente dos valores recebidos a título de aposentadoria, e que o art. 833, IV, do CPC os qualifica como impenhoráveis. Sublinha estarem presentes os pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, no sentido de autorizar a imediata suspensão da penhora em seus proventos. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de afastar o bloqueio de 30% (trinta por cento) sobre a aposentadoria. Preparo recolhido (ID 50611872). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito, tem-se, nos termos art. 833, IV, do CPC, que o provento de aposentadoria ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Mais recentemente, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, ocorrido no dia 19/4/2023, a Corte Especial do c. STJ ratificou seu posicionamento, e estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ante a imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG e no EREsp n. 1874222/DF, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal. Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar. Na hipótese, consta dos autos de referência que o agravante auferiu, no mês de junho de 2023, renda mensal bruta no importe de R$27.595,46 (vinte e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), e líquida, no valor de R$662,32 (seis centos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), conforme ID origem 162240526. Consoante ressai do extrato supracitado, as parcelas dos descontos obrigatórios somadas às decorrentes dos descontos facultativos (de empréstimos consignados) perfazem o montante de R$15.914,58 (quinze mil novecentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos). Nesse contexto, observa-se que a penhora autorizada no caso, no importe de 30% (trinta por cento) dos proventos do recorrente – o que corresponde a um valor mensal de R$5.509,28 (cinco mil quinhentos e nove reais e vinte e oito centavos) – tem a aptidão de comprometer a subsistência digna do devedor e do seu grupo familiar. De outro lado, considerando-se ser direito do credor ter seu crédito adimplido, tem-se que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) da renda líquida da parte executada se ajusta à ponderação entre os interesses do exequente e o encaminhamento da execução pelo modo menos oneroso para o devedor. Exsurge, portanto, a probabilidade de provimento ao menos parcial do presente recurso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifica-se que deriva da natureza alimentar da verba constrita, de modo que a manutenção da penhora no percentual fixado pode vulnerar a subsistência digna da parte agravante. Desse modo, tais fatos indicam a presença, nesse juízo de cognição sumária, dos requisitos autorizadores para o deferimento parcial da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para reduzir a penhora para 10% (dez por cento) sobre os proventos de aposentadoria auferidos pelo agravante. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora